Tribunal: CARF
Processo: 10166.013035/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-20

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10166.013035/2008-35
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.811 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BENEDITO CASSIMIRO DE GODOY

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
IRPF.
JUROS
MORATÓRIOS
PAGOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA. DESCABIMENTO.
É incabível a incidência de imposto de renda sobre os juros de mora devidos
pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função - Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário 855.091, com
repercussão geral e decisão definitiva.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Mário
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do acórdão
de recurso voluntário 2101-002.189, e que foi totalmente admitido pela Presidência da 1a Câmara
da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: incidência de Imposto de Renda sobre
juros de mora. Segue a ementa da decisão nos pontos que interessam:
IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA PAGOS EM
AÇÃO JUDICIAL. MATÉRIA DECIDIDA NO STJ NA SISTEMÁTICA DO ART.
543-C DO CPC.
A decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no
1.227.133/RS, na sistemática do art. 543-C do Código de Processo Civil, afirma que não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.013035/2008-35
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.811 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.013035/2008-35

incide imposto de renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial.
No caso em concreto, considerando-se que os juros de mora foram pagos no contexto de
decisão judicial que assegurou ao contribuinte o recebimento de verbas trabalhistas
indenizatórias, de rigor afirmar-se a não tributação sobre eles incidente.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento em parte
ao recurso, para considerar não tributável a quantia recebida a título de juros na ação
trabalhista. Vencidos os conselheiros Celia Maria de Souza Murphy e Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, que negavam provimento ao recurso. Designado como redator do voto
vencedor o conselheiro Alexandre Naoki Nishioka.
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega que:
- conforme paradigmas 2101-002.018 e 2801-002.871, são tributáveis, em regra, os
juros de mora recebidos pelo contribuinte em sede de reclamatória trabalhista.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial da Fazenda Nacional e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas
quais basicamente afirma que o apelo deve ser desprovido.
Os autos foram sobrestados, mas, em face do julgamento dos embargos de
declaração no Recurso Extraordinário/STF 855.091/RS, opostos pela Fazenda Nacional e pelo
Município de São Paulo (DJ de 14/09/2021), foi determinado o andamento dos autos.
Considerando que a Relatora originária não integra mais o presente Colegiado, os
autos foram sorteados a este Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Não incidência de imposto de renda sobre juros moratórios
Discute-se nos autos se é cabível a incidência IRPF sobre os juros moratórios
pagos e vinculados à ação judicial trabalhista.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 855.091,
com repercussão geral, no qual se discutia, à luz dos arts. 97 e 153, III, da Constituição Federal,
a constitucionalidade dos arts. 3o, § 1o, da Lei 7.713/1988 e 43, II, § 1o, do Código Tributário
Nacional, de modo a definir a incidência, ou não, de imposto de renda sobre os juros moratórios
recebidos por pessoa física. Em tal recurso, firmou-se a seguinte tese favorável aos contribuintes
e vinculante para este Conselho segundo a qual “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função” (Tema 808 da Repercussão Geral).
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.811 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.013035/2008-35

A discussão travada no presente apelo está contida nos limites de tal tese, de
modo que se conclui ser incabível a incidência do imposto na hipótese dos autos. Para ilustrar o
descabimento do imposto, segue a ementa do acórdão de Recurso Extraordinário:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de
renda. Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não
incidência. 1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de
acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A palavra indenização abrange os valores
relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros cessantes. Os primeiros,
correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o patrimônio de quem
os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do imposto
de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de
renda. 3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a
recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor
busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender a
suas necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema
no 808 da Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário não provido.
(RE 855091, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-064 DIVULG
07-04-2021 PUBLIC 08-04-2021)
A União opusera embargos de declaração naquele Recurso Extraordinário, os
quais foram rejeitados e foi inclusive negada a modulação de efeitos pretendida pela embargante:
EMENTA Dois embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema no 808 de
repercussão geral. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no
acórdão embargado. Pedido de modulação de efeitos não acolhido. 1. O Plenário da
Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites
necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art.
1.022 do Código de Processo Civil. 2. Não se vislumbram razões para se modularem
os efeitos do acórdão embargado. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(RE 855091 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 13-09-2021 PUBLIC 14-09-2021)
A decisão transitou em julgado em 9/10/21, conforme consulta no site do
Tribunal.
As decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão
geral são vinculantes para os Conselheiros do CARF, conforme prevê o § 2o do art. 62 do seu
Regimento Interno, combinado com seu art. 45, VI. Veja-se:
Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que:
VI - deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem
como o disposto no art. 62;
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.811 - CSRF/2a Turma
Processo no 10166.013035/2008-35

Logo, o apelo nobre da Fazenda Nacional deve ser desprovido, visto que a decisão
recorrida está em consonância com a tese definitiva firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 218
DF CARF MF
Original